Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753862-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE SA FAGUNDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, ID 54554658, impetrado por FERNANDA DE SÁ FAGUNDES em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. A impetrante aduz que teve violado seu direito em atos praticados em processo seletivo promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento para ingresso no cargo de Auditor e Atividades Urbanas – Área de Especialização: Vigilância Sanitária. Afirma que embora os Impetrados tenham deferido recurso interposto, para majorarem a sua nota em 0,4 pontos, não alteraram o resultado final da prova discursiva e, consequentemente, a sua classificação no certame, além de se escusarem de publicarem a resposta da não alteração da nota. Informa que ficou na posição 330a do concurso, sem considerar a sua real nota, e embora não tenha ficado entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame, na eventualidade da existência de uma segunda chamada, não pode ser lesada. Requereu os benefícios da justiça gratuita e a concessão de medida liminar, a fim de ser determinado que os Impetrados concedam a pontuação devida de 0,4 pontos na prova discursiva e para retifiquem a sua pontuação final, e, consequentemente, a sua classificação. Requereu, ainda, a concessão da segurança para ser tornada definitiva a liminar. Antes de decidir a liminar, determinei que a Impetrante demonstrasse a sua condição de hipossuficiência, ao tempo em que determinei a notificação das autoridades coatoras para que prestassem informações. O Distrito Federal requereu a sua admissão no polo passivo da relação processual, na condição de litisconsorte necessário ID 55019326. As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações, noticiando que houve o reconhecimento de erro material na atribuição de nota à impetrante, motivo por que houve alteração em sua pontuação e sua reclassificação no concurso. Intimada a se manifestar, acerca de eventual perda do objeto da presente impetração, a parte se manteve inerte (ID 5598225). E o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que a parte autora conseguiu a sua reclassificação no concurso sem a intervenção do Poder Judiciário. Dessa forma, conclui-se que a ação mandamental perdeu seu objeto, ante a a correção efetuada pela banca examinadora e o alcance pela impetrante da pontuação almejada com a consequente reclassificação no certame. E ainda, o IADES (ID 55069927) informou que a impetrante foi reclassificada para a 307a (trigésima sétima) posição. Em face da alteração em sua pontuação e sua reclassificação no concurso, o reconhecimento da perda do objeto dessa ação é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, julgo extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, diante da perda superveniente do seu objeto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024 17:28:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador